Tribunal: CARF
Processo: 15892.720039/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15892.720039/2012-69
ACÓRDÃO
3101-004.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabiana Francisco
(substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon
Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720039/2012-69
2
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para exigência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor dos débitos objeto de Declarações de Compensação
(DCOMP) não homologadas, com fulcro no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 13.097/2015.
Os Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de compensação, devidamente
formalizados por tipo de crédito e períodos de apuração nos processos n° 10880.736620/2011-37
e 10880-736632/2011-61, foram objeto, respectivamente, dos Despachos Decisórios n° 150/2012
e 149/2012 emitidos pela Saort desta DRF/BAURU/SP, que reconheceram parcialmente o direito
creditório neles pleiteados e homologaram parcialmente as declarações de compensação, cujas
cópias instruem o presente processo.
Tendo em vista o reconhecimento parcial dos créditos solicitados e a homologação
parcial das Declarações de Compensação nos processos acima indicados, verificou-se que havia
entre eles pedidos de ressarcimento e declarações de compensação enviados sob a vigência da
alteração do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzida pela publicação da
Lei n° 12.249, de 14 de junho de 2010, que em seu artigo 62 abaixo transcrito, prevê multa no caso
de ressarcimento indeferido e compensação não homologada.
O sujeito passivo interpôs impugnação, onde tece longas linhas acerca da
inconstitucionalidade da multa aplicada.
A 16a Turma da DRJ no Rio de Janeiro julgou procedente em parte a impugnação,
nos termos do Acórdão no 12-098.356, de 17 de maio de 2018, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
APURAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. GLOSAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo
diverso, relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo
tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA - RESSARCIMENTO - PREVISÃO LEGAL - REVOGAÇÃO -
RETROATIVIDADE BENÉFICA
Aplica-se a fato pretérito a lei que deixe de defini-lo como infração.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720039/2012-69
3
Impugnação Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual apresentou diversos argumentos acerca da inaplicabilidade da multa
isolada de 50% sobre o valor dos créditos contidos nas declarações de compensações não
homologadas e tratadas nos processos no 10880.736632/2011-61 e no 10880.736620/2011-37.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
A 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção resolveu sobrestar o julgamento do processo
no CARF, até as decisões finais dos processos nos
10880.736632/2011-61 e no
10880.736620/2011-37.
O Sujeito Passivo protocolou petição para informar que o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4905/DF e igualmente no julgamento do RE no 796.939
(Tema 736 da Repercussão Geral), ocorridos em 18/03/2023, declarou a inconstitucionalidade da
multa isolada do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 (incluído pela Lei no 12.249/2010 e
alterado pela Lei no 13.097/2015).
Diante dos fatos, o processo retornou ao relator para julgamento da lide.
Este é o breve relatório.

VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A recorrente apresentou declarações de compensação, tratadas nos processos no
10880.736632/2011-61 e no 10880.736620/2011-37, que foram homologadas parcialmente, em
virtude do deferimento parcial do pedido de ressarcimento efetuado pela recorrente.
O lançamento da multa isolada de 50% sobre os valores compensados, teve origem
nas compensações não homologadas em virtude de falta de crédito.
Portanto, a lide posta nos autos diz respeito à regularidade da aplicação da multa
isolada de 50% sobre os valores das compensações não homologadas, prevista no art. 74 da Lei no
9.430/96.
Conforme informado pelo Sujeito Passivo, a penalidade prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 12.249/2010, foi expressamente declarada
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720039/2012-69
4
como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE
no 796.939 (Tema 736, com trânsito em julgado em junho de 2023), vinculando as decisões deste
tribunal administrativo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720039/2012-69
5
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” (RE
796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023) (grifo nosso)
Assim, entendo que deve ser afastada por este colegiado, a aplicação da multa
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em função do que restou decidido pela Suprema
Corte brasileira, em caráter vinculante.
Forte nestes argumentos, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a
multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, por força do Tema 736 do Supremo
Tribunal Federal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2419
DF CARF MF
Original